Tribunal: TJDFT
Processo: 0713335-26.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR: NULIDADE DE DEPOIMENTOS NA FASE INQUISITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO: PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE MEIO CRUEL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE PENAL. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA ORAL COLHIDA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem, tampouco por essa instância recursal.
2. Eventual defeito na fase inquisitiva não enseja, necessariamente, vício na fase processual, especialmente quando há outros elementos de prova que sejam capazes de demonstrar a autoria do crime. Dessa forma, não basta a simples alegação de nulidade, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo.
3. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP. 3.1. Na presente fase processual, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu.
4. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos, capaz de excluir a imputabilidade penal, é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, por sua vez, que ocorre quando o acusado livremente se põe nesse estado, não tem o condão de excluir a imputabilidade.
5. Estando as qualificadoras em consonância com o acervo probatório colhido, não há que se falar em afastamento, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
6. Recurso conhecido e desprovido.